Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS DE BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E DAS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DAS DEBÊNTURES. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto à garantia da execução fiscal, é certo que o executado poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o art. 9°, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal, sendo do executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor.
2. As debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem, sendo reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, que definem critérios de emissão, registro, garantias, condições de vencimento, amortização, resgate, juros, propriedade, agente fiduciário, assembleia de debenturistas e conversibilidade em ações.
3. A liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR.
4. Especificamente quanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de serem indicadas pelo devedor à penhora, é válida a recusa da Fazenda Pública, pois possuem baixa liquidez e são de difícil alienação.
5. Ademais, na hipótese dos autos não consta extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora.
6. Agravo de instrumento desprovido.